Tribunal: TJDFT
Processo: 0712065-44.2019.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. PORTE DE DROGAS. PENA DE ADVERTÊNCIA. PREVISÃO LEGAL. CONSTITUCIONALIDADE. PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA
1 – Na forma do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Apelação criminal da defesa contra a sentença condenatória.
2 – Porte de drogas. Consumo. Lei 11.343/2006: "art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas". O réu foi abordado em uma praça, ocasião em que com ele foi localizada uma porção de maconha (cannabis), que portava de modo livre e consciente.
3 – Inconstitucionalidade. A lei que proíbe o uso de substância entorpecente tem por finalidade proteger a saúde, inclusive coletiva, de modo que não se justifica a alegação de inconstitucionalidade por violação ao art. 5o., inciso X da CF, que protege a vida íntima e a privacidade. Ademais, eventual validade da norma é objeto de julgamento, em controle concentrado, com análise de aspectos da saúde e de outros valores, em processo que ainda não se encerrou (RE 635.659/SP, Com Repercussão Geral, Relator Ministro Gilmar Mendes).
4 – Materialidade e autoria. A materialidade delitiva está comprovada pela OP 281/2019 – 19a DP, auto de apresentação e apreensão n. 17/2019 – 19a DP, e laudo pericial n. 4028/2019 – IC, cujo resultado foi positivo para maconha, pp. 30/33. Os fatos restaram confirmados pela prova testemunhal, conforme depoimentos prestados em juízo, especialmente pelas testemunhas Ricardo e Maurício. A prova é coerente e harmônica. O fato de a testemunha ser policial não a torna suspeita, impedida, nem tem o seu valor probatório reduzido. Tudo há de depender do contexto probatório. Precedentes na Turma: (Acórdão n.603758, 20100110123220APJ, Relator: JOAO FISCHER, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Publicado no DJE: 18/07/2012. Pág.: 211). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido.